Tribunal: CARF
Processo: 11020.720017/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720017/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.487 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
WALTHER BROMBERG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A área de florestas nativas enquadra-se como de preservação permanente nos
termos da legislação em vigor à época da ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma área de 194,47ha, a título de Área de Preservação Permanente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informação inexata na Declaração do ITR —
D1TR/2005, no valor total de R$ 70.790,47, referente ao imóvel rural denominado Gato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720017/2008-21
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720017/2008-21

Preto, com área total de 349,5ha, com Número na Receita Federal — NIRF 1.891.123-
4, localizado no município de Canela - RS, conforme Notificação de Lançamento - NL -
de fls. 01 a 06, cuja descrição dos fatos e enquadramentos legais constam das fls. 02 a
04 e 06.
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados nos
exercícios 2003 a 2005, especialmente a Área de Preservação Permanente — APP e o
Valor da Terra Nua — VTN, o declarante foi intimado, com base na legislação
pertinente, a apresentar diversos documentos comprobatórios listados no Termo de
Intimação de fls. 12 e 13, especificando para cada exercício. Entre os mesmos constam:
cópia do Ato Declaratório Ambiental — ADA, do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA; Laudo Técnico emitido por
profissional habilitado, relativamente à demonstração de existência da APP conforme
enquadramento legal (art. 2o, da lei no 4.771/1965 — Código Florestal), acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART; Certidão do Órgão Público
competente, caso o imóvel, ou parte dele, esteja inserido em área declarada como de
Preservação Permanente nos termos do art. 3", do Código Florestal, acompanhado do
Ato do Poder Público que assim a declarou; Matrícula do registro imobiliário, caso
exista averbação de Área de Reserva Legal — ARL, Reserva Particular do Patrimônio
Natural — RPPN, ou outros tipos de Área de Utilização Limitada — AUL; Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Termo de Ajustamento de
Conduta; Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou
parte dele tenha sido declarado como Área de Interesse Ecológico e; Laudo Técnico de
Avaliação, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de ART, com atenção
aos requisitos das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
demonstrando os métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima. Foi informado,
inclusive, que, na falta de atendimento à intimação, poderia ser efetuado o lançamento
de ofício com o arbitramento do VTN com base nas informações do Sistema de Preços
de Terras da Secretaria da Receita Federal — SIPT, conforme a legislação.
3. Foi solicitada prorrogação de prazo de 120 dias, fl. 15, sendo deferido 60 dias, fl. 19.
Houve solicitação de mais prorrogação de prazo, 60 dias, fl. 21, que foi deferido
parcialmente, 30 dias, mas, somente, para os exercícios de 2004 e 2005, fl. 29.
4. Juntamente com a segunda solicitação de prorrogação, com a carta de fl. 22, foram
encaminhados cópia dos seguintes documentos, fls. 23 a 28: procuração, Laudo Técnico
de estudo de APP sem seu dimensionamento e/ou identificação, ART, Laudo
Agronômico de 16/02/1983 e, matrícula do imóvel contendo averbação de Termo de
Preservação de Floresta sem informar sua dimensão.
5. Com a carta de 20/11/2007, fl. 32, foram encaminhados mais documentos juntados
das fls. 33 a 41, os quais são: cópia de parte do Termo de Intimação; cópia do ADA
transmitido ao IBAMA, via Internet, em 18/11/2007, fl. 34; memorial descritivo
provisório e; laudo técnico e ART anteriormente já encaminhados.
6. Nessa carta foi informado, ainda, que estaria sendo providenciado o atendimento
integral da solicitação, cujos demais documentos seriam apresentados conforme forem
concluídos os estudos relativos.
7. Corno consta dos autos e da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, a
autoridade fiscal explicou da intimação e dos documentos apresentados em
atendimento. Observou que o ADA foi protocolado no IBAMA em 18/11/2007,
inclusive com informação de área menor do que da DITR, bem como não haver sido
apresentado Laudo de Avaliação conforme estabelecido nas normas da ABNT.
8. Com base nessas constatações, não havendo sido seguidas as exigências contidas no
Termo de Intimação, não foi possível utilizar os documentos para comprovar a isenção
da APP e o VTN declarado no exercício em pauta.
Da Impugnação
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720017/2008-21

O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
9. Procedida a glosa da APP e alterado o VTN conforme valor constante da consulta do
SIPT, bem como modificados demais dados conseqüentes, foi lavrada a NL, cuja
ciência foi dada ao interessado em 30/01/2008, fl. 44.
10. A impugnação foi apresentada em 02/02/2008, fls.46 a 59, na qual o interessado
apresentou seus argumentos de discordância, alegando, em resumo, os seguintes:
10.1. Em Os Fatos explanou sobre as características florestais da propriedade,
tecnicamente comprovadas no Relatório Técnico, cuja conclusão reproduziu
parcialmente.
10.2. Frisou que, não obstante a apresentação de laudos técnicos, na Descrição dos
Fatos da fiscalização consta que o contribuinte não comprovou a isenção da área
declarada a título de APP, bem como a apresentação da certidão da matrícula do imóvel,
na qual se encontra averbado o Termo de Preservação de Floresta, foi simplesmente
desconsiderada na lavratura da autuação.
10.3. Em Do direito, sob os títulos A) Da possibilidade de comprovação de área de
reserva legal sem a averbação em matrícula do imóvel ou apresentação de ADA e B)
Da necessidade de realização de prova pericial, a fim de comprovar a veracidade das
declarações (DIAT) do impugnante se aprofundou na discordância quanto à exigência
do ADA.
10.4. Explanou sobre a avaliação quali-quantitativa do Relatório Técnico; da
composição da área com os diversos tipos de florestas; da impossibilidade de
desenvolvimento de atividade rural na área; do principio da legalidade para afirmar que
a lei 9.393/1996 não prevê a obrigação de apresentar ADA ou averbação na matrícula.
10.5. Reproduziu jurisprudência do Conselho de Contribuintes que trata da matéria.
10.6. Disse que se mantido o entendimento de que as áreas em questão só seriam
consideradas de preservação permanente ou de interesse ecológico após a apresentação
de ADA ou averbação na matrícula, pelo mesmo raciocínio estaria, também, o
proprietário autorizado a desmatar a área para utilização na atividade rural, eis que não
teria qualquer responsabilidade em preservá-la, o que seria, no mínimo, um absurdo,
visto que, certamente, estaria praticando crime ambiental.
10.7. Após outros argumentos reforçou o fato de haver provas suficientes da existência
de APP, ARL e de Interesse Ecológico e que, não obstante a juntada de laudos e
documentos capazes de comprovar o equívoco cometido pelo reconhecimento da
totalidade do imóvel como área tributável, se mostra imprescindível a realização de
prova pericial no local, a fim de que seja sanada a controvérsia.
10.8. Após outros argumentos a respeito, apresentou os quesitos que entende
imprescindíveis, bem como nomeou perito.
10.9. Requerimento de Procedência, Ante o exposto, requereu:
a) Seja deferida a produção de prova pericial, a fim de se verificar a real situação do
imóvel.
b) Ao final, seja julgada procedente a presente impugnação, com a conseqüente
desconstituição da NL.
c) Valor impugnado: A totalidade do tributo e penalidades impostas na NL.
11. Instruiu sua impugnação com a documentação de fls. 60 a 107, os quais são:
procuração; cópia de documento de identificação do procurador; cópia da NL; da
matrícula do imóvel; Relatório Técnico para Diagnóstico Ambiental, com diversos
mapas em anexo e; cópia da ART.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720017/2008-21

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 476):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
Áreas Isentas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP e Áreas
de Utilização Limitada - AUL, está vinculada à comprovação de suas existências,
através de Certidão de Órgão Público competente ou laudo técnico específico para a
APP e averbação da AUL na matrícula do imóvel, bem como à regularização das
mesmas através do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a necessidade da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/07/2010 (fl. 491),
apresentou o recurso voluntário (fls. 493/511) alegando: a possibilidade de comprovação de área
de reserva legal sem a averbação em matrícula do imóvel ou apresentação de ADA.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Da Área de Preservação Permanente
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720017/2008-21

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720017/2008-21

III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 era obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720017/2008-21

Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Deve-se ressaltar que a própria Procuradoria, que é, em última análise, tem a
capacidade postulatória para recorrer ou não de uma decisão desfavorável, não apresentará
recurso ou contestação, em termos da celeridade e do princípio da verdade material é que aplica-
se o disposto na Portaria PGFN no 502/2016.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe. Laudo técnico apresentado às fls.
406/472 e ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (fl. 473). e laudo pericial apresentado
fls. 188/242. – fl. 189:
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720017/2008-21

Constou da decisão recorrida o seguinte trecho:
47. Passando-se à situação concreta, a documentação apresentada pelo impugnante à
fiscalização não se mostrou eficaz para considerar como isentas as áreas de floresta,
pois, além de não constar de laudo eficazmente elaborando, especificando os tipos de
APP de acordo com o código floresta, sua dimensão, entre outras características, o ADA
foi protocolado de forma intempestiva para os exercícios em pauta, aliás, após o início
do procedimento fiscal e, ainda, informando dimensão de APP inferior ao constante da
DITR. Quanto à ARL, além de não haver sido informada na DITR, a averbação na
matrícula do imóvel não informa a dimensão da área, muito menos o teor do Termo de
Responsabilidade.
48. Com a impugnação foi apresentado Relatório Técnico para Diagnóstico Ambiental.
Porém, embora com apresentação esmerada, este documento demonstra alguma
inconsistências nos dados.
49. Enquanto na DITR e na matrícula consta a Área Total do Imóvel — ATI com
249,5ha, na introdução do trabalho técnico se menciona 350,0ha e quando do
demonstrativo da distribuição das áreas o total geral atinge 375,7171ha, destacando a
soma de 194,47ha de APP, fls. 90 e 92. Este fato, por si só, não seria empecilho para
considerar os 194,4ha de APP, pois, possivelmente a diferença de ATI seria questão de
atualização na matrícula do imóvel com base nesse atual levantamento. Esta diferença,
inclusive, em respeito à vedação do reformatio in pejus, julgamento com prejuízo ao
impugnante, nesta fase de julgamento não será considerada.
50. Apesar de o Relatório Técnico demonstrar parcialmente a APP declarada, o ADA,
como reiteradamente dito, está intempestivo para os exercícios em pauta.
51. Em razão disso, essas áreas não deveriam estar declaradas como isentas, pois, não
estavam amparadas para essa concessão, fato que configura declaração incorreta.
A área coberta por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, à época do antigo Código Florestal (Lei no 4.771/1965), englobava
tais áreas como área de preservação permanente.
Nos termos do disposto o artigo 2o da Lei no 4.771/1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
Sendo assim, deve ser reconhecida soma geral de 194,47ha, como área de
preservação permanente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a área de 194,47ha, como área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720017/2008-21

Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital